Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de transcrição dos depoimentos, especificamente da testemunha K. e por fundamentação omissa quanto às provas dos autos. No mérito, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo, uma vez que se baseia exclusivamente em uma narrativa frágil e contraditória construída pela suposta vítima e por policiais militares envolvidos na abordagem. Defendeu a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Destacou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a crítica ou desabafo contra agentes públicos não configura desacato e perguntar algo, por mais rude que possa parecer, não é crime. Alegou que a abordagem policial foi abusiva e desproporcional e que a ausência das imagens das câmeras corporais deve ser interpretada em favor do réu. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo de Penal.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71302829).
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). Com efeito, a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal, não impede a manifestação do cidadão e eventuais críticas ao exercício da função pelo funcionário público, mostrando-se necessário, apenas, que o faça sem excessos, posto que a liberdade de expressão não é um direito absoluto (STJ, HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).
6. O artigo 81 da Lei no 9099/95 prevê a concentração de todos os atos instrutórios, debates e julgamento em uma única audiência. No ponto, o artigo 2o da Resolução no 105 do CNJ, de 6 de abril de 2010, dispõe que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição, conforme, inclusive, disposto no § 2o do artigo 405 do CPP. Nesse quadro, considerando que todos os vídeos com os depoimentos das testemunhas estão acostados aos autos, dos quais a Defesa tem amplo acesso, desnecessária a transcrição da audiência. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
7. No caso em tela, não há nulidade da sentença, uma vez que a magistrada, apoiada no material probatório colhido nos autos, expôs as razões que formaram o seu convencimento. Ademais, conforme disposto no artigo 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, hipótese dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 634/2024 – 38a DP (Ocorrência Policial no 1.075/2024 – 08a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
9. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. No caso em exame, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Ademais, em que pese a Defesa tenha afirmado que houve violência policial, não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
10. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova e válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
11. A afirmação da testemunha K. B., quando de sua oitiva em Juízo, de que não presenciou xingamentos ou desrespeito contra os policiais pelo réu, não é suficiente para infirmar os relatos dos policiais. Extrai-se do depoimento desses e da referida testemunha que as ofensas proferidas pelo acusado ocorreram quando a testemunha não estava próxima (aos 3min17s da gravação de ID 70650953 a testemunha esclarece que o réu foi afastado do local que se encontrava). No mesmo sentido, a ausência de imagens de eventuais “bodycams” que os policiais estariam usando quando da abordagem, também não é suficiente para invalidar as declarações prestadas pelos policiais, uma vez que as câmeras corporais estão em fase de implementação e apenas no dia 29/04/2025 o Distrito Federal passou a integrar os projetos nacionais de Uso da Força e Câmeras Corporais (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/policia-militar-do-distrito-federal-adere-aos-projetos-nacionais-de-uso-da-forca-e-cameras-corporais). Portanto, a negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório.
12. No caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensa dirigida ao policial, ao ser informado que seria conduzido à delegacia, com a seguinte expressão: “policial, eu já te expliquei que eu falei com o advogado. Você é imbecil?”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais.
13. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
14. Recurso Conhecido. Preliminares de Nulidade da Sentença Rejeitadas. Recurso Não Provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.